Tribunal: TJMT
Processo: 1021108-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021108-17.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsificação de documento particular, Falsidade ideológica, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Cerceamento de Defesa, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), LETICIA GUIMARAES DE CARVALHO - CPF: 424.153.778-21 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERALDO VIEIRA DE CARVALHO - CPF: 793.097.634-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILDO SILVA DE JESUS - CPF: 030.382.041-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLD TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 49.705.252/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), L.N ASSESSORIA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 55.359.181/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINERBRAS MINERACAO LTDA - CNPJ: 14.762.164/0001-60 (VÍTIMA), LETICIA GUIMARAES DE CARVALHO - CPF: 424.153.778-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL NORONHA DE OLIVEIRA - CPF: 085.029.654-41 (IMPETRANTE), NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TRMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. HABILITAÇÃO DE ADVOGADO EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. ACESSO A AUTOS SIGILOSOS. DOCUMENTOS JÁ FORMALIZADOS. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, consubstanciado no indeferimento do pedido de habilitação do advogado constituído nos autos da cautelar inominada n. 1004469-89.2025.8.11.0042, os quais tramitam sob sigilo. Sustenta-se que o indeferimento afronta os direitos ao contraditório e à ampla defesa, notadamente diante da existência de provas já documentadas no procedimento investigatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é lícito obstar o acesso da defesa aos autos de procedimento investigatório sigiloso, mesmo após a formalização de medidas constritivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A negativa de acesso aos autos viola o direito constitucional à ampla defesa, especialmente quando há provas já documentadas que embasaram medidas constritivas contra o investigado.

4.
A Súmula Vinculante n. 14 do STF garante ao defensor, no interesse do representado, acesso amplo aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao exercício da defesa.

5.
O sigilo é legítimo apenas quanto às diligências ainda em curso e não documentadas, não podendo servir de escudo para impedir o exercício do contraditório quanto às provas que fundamentam medidas como buscas, prisões e outras constrições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

1.
A defesa tem direito de acesso às provas já documentadas em autos sigilosos, quando estas embasam medidas constritivas, nos termos da Súmula Vinculante n. 14 do STF.

2.
O sigilo do inquérito não pode justificar a negativa de vista dos autos quanto aos elementos formalizados que digam respeito ao exercício da defesa.

3.
A negativa imotivada de acesso a tais elementos configura cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIII; CPC, art. 7o; CPP, art. 20; Súmula Vinculante n. 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 626.434/PB, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.5.2021,
DJe
26.5.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Ismael Noronha de Oliveira
, contra ato reputado ilegal praticado pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – Nipo da Comarca de Cuiabá/MT, consubstanciado no indeferimento do pedido de habilitação do causídico nos autos de n.
1004469-89.2025.8.11.0042
, os quais tramitam sob sigilo.

O impetrante
s
ustenta que o indeferimento do acesso aos autos fere o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, e na Súmula Vinculante n
.
14 do STF, segundo a qual é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, e que digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Alega que a negativa de acesso impede o conhecimento dos elementos já formalizados e prejudica a atuação defensiva, sobretudo considerando a gravidade dos fatos investigados e a amplitude das imputações
.

O pedido liminar objetiv
ou
o imediato acesso aos autos. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida.

A segurança foi parcialmente deferida liminarmente (Id.
296135385
).

A impetrada não prestou informações (Id. 300684353).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do douto Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela parcial concessão da segurança (Id. 302443869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão invectivada, lavrada nos autos de
n.
1004469-89.2025.8.11.0042

indeferiu expressamente
o pedido de habilitação formulado pela defesa do impetrante, representado pelo Dr.

Luciano Pedroso de Jesus
,
que, possuindo procuração
ad judicia
nos autos, foi impedido sumariamente de obter acesso aos autos acima referidos

sob o fundamento
de que
seria necessário resguardar o sigilo de eventuais diligências em curso
.

Nesse cenário, à vista do expresso impedimento de habilitação da defesa nos autos, em um primeiro momento, tem-se como necessária a concessão definitiva da ordem mandamental, com vistas a assegurar o direito da impetrante de ter acesso às provas documentadas que tiverem sido juntadas aos autos
da cautelar inominada n.
1004469-89.2025.8.11.0042
em tramite no
Juízo
d
o Núcleo
d
e Inquéritos Policiais
d
a Comarca
d
e Cuiabá
,
por se inserirem em relação direta com as medidas então determinadas pelo juízo impetrado.

Aliás, acerca do tema, o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal dispõe que
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”
.

Sobre a temática, é imperioso registrar que a autoridade policial não está obrigada a revelar as diligências em curso que não estiverem registradas e documentadas. Entretanto, tendo sido ajuizado pedido de medidas constritivas às partes, documentando as evidências amealhadas; bem como requerida a prisão preventiva de alguns dos suspeitos, é imperativo que os respectivos autos sejam franqueados à defesa para que possa exercer com amplitude, o direito de defesa de seus constituintes.

Daí porque, apresenta-se ilegal e teratológico sonegar vista dos autos de processo
onde
reside o decreto de
busca e apreensão
contra o impetrante pela simples alegação de que existem diligências sigilosas a serem realizadas.

Ora, o impetrante tem o direito de conhecer não só as razões pelas quais se pediu a
referida medida
contra si, como também, aquelas provas documentadas e juntadas aos autos que permitiram chegar àquela decisão. Sem elas, não vejo como a defesa pudesse impugnar de maneira minimamente razoável, os fundamentos de fato e de direito que repousam a
medida constritiva
, caracterizando claro cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório.

Cabe à autoridade policial eleger o melhor momento de deflagrar operação policial, requerendo as medidas constritivas que entender necessárias, ciente, porém, de que deverá
documenta-las
e disponibilizá-las não só ao Juízo, como também, à douta acusação e, principalmente, à defesa, não tendo qualquer sentido reter documentos imprescindíveis para a análise de medidas constritivas dos suspeitos somente porque não se preocupou em eleger o melhor momento para
requere-las
ou cumpri-las.

Por isso mesmo é que, na maioria das operações deflagradas por autoridades policiais, medidas agressivas como prisões temporárias e preventivas, bem como buscas e apreensões, medidas assecuratórias de sequestro,
etc
, costumam ser requeridas quando produzidos elementos probatórios contendo suficientes indícios de autoria e materialidade, produzidos em investigações anteriores em sede de inteligência policial, já não há mais demandando a mantença do sigilo, que, bem a propósito, ao menos em relação aos elementos já documentados, já não será mais possível.

Confira-se,
verbi gratia
:

“[...]
5. Demonstrado que o conhecimento dos elementos somente foi franqueado após a oitiva das testemunhas, é nítido o malferimento ao devido processo legal, porquanto a defesa permaneceu em situação de flagrante desvantagem em relação à acusação.

6. Não cabe ao órgão acusatório ou mesmo ao julgador definir o que, dentre o que foi produzido, interessa ser de conhecimento da defesa,
visto que toda a prova interessa ao processo, pouco importando de qual parte foi a iniciativa.

7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, concedida
”

[STJ, HC 626.434/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021,
DJe
26/5/2021].

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
parcialmente
a segurança
requerida por
Ismael Noronha de Oliveira
,

para o fim de franquear ao seu advogado de defesa
Luciano Pedroso de Jesus
, OAB/
MT

13.382
, acesso à integralidade
das provas documentadas
dos autos
da cautelar inominada
n. 1004469-89.2025.8.11.0042, confirmando a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025